Tribunal: TJES
Processo: 5005358-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005358-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO CASAGRANDE BINDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005358-27.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ORION ENGENHARIA LTDA

EMBARGADOS: MARCOS ROBERTO CASAGRANDE BINDA, LUIZ JULIATTI e COSME DAMIAO BUNICENA FERMINO

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por ORION ENGENHARIA LTDA
em face de acórdão proferido por esta e. Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do e. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, cujo
decisum
conheceu e
negou
provimento ao agravo de instrumento.

Irresignada, sustentou omissão e obscuridade
n
o julgado, pois "
foi desprezado nos autos que os compradores foram cientificados da disponibilidade das chaves do imóvel e nunca compareceram para retirada e nunca assumiram a posse efetivamente, por sua culpa exclusiva, permitindo o enorme acúmulo de dívidas cuja responsabilidade não pode ser atribuída a Embargante.
"

Pontuou que, "
ao contrário do que consta na decisão e conforme dito alhures notificação extrajudicial não tem o condão de suprir obrigação assumida em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado. Ademais, a notificação enviada pela Embargante para entrega da unidade não é fato controverso nos autos. Em momento algum esse fato é impugnado. Os adquirentes recusam a responsabilidade pelo pagamento das despesas porque não tomaram posse da unidade efetivamente, mas não negam o recebimento da notificação.
"

Salientou, ainda, que "
é contraditório o v. acórdão na medida em que afirma que a empresa deve custear as despesas do imóvel e, após, buscar o reembolso por intermédio de demanda regressiva.
"

Neste viés, "
requer seja atribuído efeito modificativo aos Embargos para então conceder o efeito suspensivo a ação principal até o deslinde final do presente recurso, no qual inexoravelmente, e assim se espera e confia, será reconhecida a ausência de responsabilidade da Embargante pelas despesas e documentos pertinentes à escrituração que devem ser fornecidos EXCLUSIVAMENTE pelos Embargados.
"

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julg
ado
embargado, depreendeu este colegiado
que “
a recorrente foi devidamente notificada da cessão de direitos realizada pela Associação em favor dos agravados, constando, expressamente da notificação que aquele instrumento era válido para os fins de suprir a anuência requerida por ela no acordo celebrado entre as partes. Portanto, a sua inércia em outorgar a escritura sobre o pretexto de que havia necessidade de anuência da Associação não se sustenta
”,
até mesmo por “
não consta dos autos nenhuma notificação realizada anteriormente pela recorrente à Associação,
no sentido de informar a finalização da obra e disponibilização da unidade habitacional. A única notificação que consta é àquela posterior à notificação enviada pela Associação, ou seja, quando a recorrente já estava ciente da transferência de direitos sobre o imóvel, e que
não contém nenhum comprovante de recebimento.
”

Registrou-se, ainda, que
“
as questões relativas à responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais não configuram impedimento legal de cumprimento da obrigação, mas tão somente refletem a pretensão da executada de discutir matéria não posta em juízo quando da formalização do acordo e sua respectiva homologação, o que não se admite em cumprimento de sentença
”.

Nesse passo, concluiu-se que
“
A Construtora encontra-se em mora na obrigação que pactuou desde que foi notificada da venda do imóvel e de que a notificação era suficiente para demonstrar a anuência da Associação acordante e, principalmente, com o suprimento de qualquer necessidade de anuência pelo juízo, não há nenhum impedimento para que dê cumprimento a sua obrigação.
”

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.